Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Estupro qualificado. Desclassificação. Importunação sexual. Provas. Palavra da vítima Circunstâncias e consequências do crime. Substituição da pena.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas.
2 – Na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, para satisfazer a própria lascívia, em adolescente de 15 anos de idade, sem uso de violência ou grave ameaça, mas sem a anuência dessa, há importunação sexual, e não estupro qualificado.
3 – Tendo havido, no mesmo contexto fático, mais de um ato libidinoso (apalpar o corpo da vítima e introduzir o dedo e a língua na vagina dessa), justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4 - O abalo psicológico da vítima em decorrência da gravidade abstrata de crime contra a dignidade sexual, em regra, não é motivo para valoração desfavorável das consequências do crime. Há que se considerar se transborda o resultado natural previsto pelo tipo penal – a vítima desenvolveu estresse pós-traumático, com crises de ansiedade, precisou ser afastada da escola e necessitou fazer terapia e tomar medicamentos.
5 - Não há bis in idem em reconhecer a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, em conjunto com a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP. Praticar o crime valendo-se da posição de autoridade que tinha sobre a vítima não se confunde com a circunstância de se prevalecer de relação de hospitalidade, que facilitou a execução do crime.
6 - Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, se há posição de autoridade do réu sobre a vítima, que é tio por afinidade dessa.
7 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando as circunstâncias judiciais negativas indicam que a substituição não é suficiente (CP, art. 44, III).
8 - Apelação provida em parte.